Tribunal: TJDFT
Processo: 0744412-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA POR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO - CCS-BACEN, CNIB. INUTILIDADE. DESNECESSIDADE. CONSULTA VIA DOI E DITR/CARF. NÃO CABIMENTO.
1. No que diz respeito à pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS-BACEN, de acordo com o site do próprio Banco Central, esse sistema é definido da seguinte maneira: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Com efeito, além de não informar valores ou movimentações financeiras, nem bloquear qualquer ativo, o CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD.
2. O sistema CNIB, por sua vez, foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores.
3. As pesquisas por meio da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e da Declarações de Imposto Territorial Rural – DITR, pondere-se que estas não atendem à pretensão do agravante, pois os referidos sistemas têm a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliários e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis. Por isso, referida pesquisa mostra-se inútil para a execução, daí porque as referidas quebras do sigilo de dados (DOI e DITR/CARF) traduzem providências desproporcionais, que desrespeitam o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da CF, no presente caso.
4. Agravo de instrumento não provido.